Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EM PÁGINA ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE DE MARCA OU CRIAÇÃO INDUSTRIAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. OPÇÃO MAIS BENÉFICA AO TITULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o inciso XXIX do artigo 5o da Constituição Federal, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
2. A Lei n. 9.279/1996, ao dispor a respeito de direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, em seu artigo 208, prevê que, em caso de violação da proteção assegurada ao titular, [A] indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.
2.1. De acordo com reiterado entendimento jurisprudencial, em caso de violação de direitos de propriedade industrial, o prejuízo decorrente de lucros cessantes é presumido, seja em virtude da não percepção dos valores correspondentes à cessão dos direitos de uso da marca ou criação industrial, seja em virtude da redução dos lucros que seriam auferidos em caso de venda, de forma direta, dos produtos objetos da contrafação.
2.2. Em conformidade com o caput do artigo 210 da Lei n. 9.279/1996, os lucros cessantes, em caso de violação de propriedade industrial, serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os quais, a remuneração que o autor da violação teria pagado ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem (inciso III).
2.3. No caso concreto, a utilização do critério previsto no inciso III do artigo 210 da Lei n. 9.279/1996 se afigura o mais adequado para o fim de ressarcir os prejuízos experimentados pela empresa autora, diante da impossibilidade de apuração da real extensão dos prejuízos experimentados com a exposição e comercialização indevidas de produtos com reprodução não autorizada de imagens protegidas por direitos de propriedade industrial.
3. O artigo 52 do Código Civil determina que, às pessoas jurídicas, no que couber, deve ser conferida a proteção dos direitos da personalidade, dentre os quais a honra objetiva, consubstanciada em valores morais, concernentes à reputação e imagem perante a sociedade.
3.1. Nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil, [A] indenização mede-se pela extensão do dano.
3.2. O proveito econômico parasitário decorrente da utilização de marca ou criação industrial tem o condão de causar danos de ordem moral, na medida em que a honra objetiva da empresa se realiza por meio de sua projeção externa, a utilização inadequada e indevida de seus signos identificadores atinge frontalmente seu bom nome e sua reputação no mundo civil e empresarial onde atue. (REsp n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018).
3.3. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
3.4. Deve ser majorado o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais no primeiro grau de jurisdição, quando não estiverem devidamente sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da ação.
4. Tratando-se de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da condenação, não havendo justificativa para a majoração além do patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo, em ação de baixa complexidade, na qual não foi exigido esforço extraordinário por parte dos advogados para acompanhamento do processo.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.